Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Processo : 0705604-89.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (ids. 179274277 e 182416657 dos autos originários n. 0700266-59.2019.8.07.0017) que removeu da inventariança, de ofício, a herdeira, aqui agravante, e nomeou inventariante, em substituição, o herdeiro Daniel Andrade Pimentel. Fundamentou o juízo singular: Conforme inteligência do artigo 622, inciso II, do CPC, a inventariante será removida de ofício, se não der ao inventário andamento regular ou se praticar atos meramente protelatórios. Essas têm sido as condutas da inventariante nos autos. Em vez de cumprir a determinação de ID 143539047, publicada há quase doze meses, limitou-se a requerer sucessivamente a dilação de prazos, sempre com o mesmo argumento — o de que não conseguiu "concluir as diligências mas que está empenhada em atender todos os esclarecimentos do Juízo" (IDs 158360175, 161381584, 164057996, 166791464, 175582773, 178531709). De igual forma, a inventariante sequer apresentou resposta às alegações do herdeiro Daniel, postas no ID 145744373. Diante do EXPOSTO, removo da inventariança SCARLET STRAUSS SILVA PIMENTEL, que, embora devidamente intimada, deixou de cumprir as determinações deste Juízo, demonstrando desinteresse pelo regular andamento do processo. A agravante relata que, desde abril de 2022, esteve em longo período de gestação, até o nascimento de seu primeiro filho em 27/01/2023. Aduz que, no período de gestação, apesar das limitações, a agravante conseguiu “bem desenvolver de forma cumulativa o encargo de inventariante, e como tal continuou até o efetivo nascimento de seu filho”. Explica que, nos primeiros meses após o nascimento, passou por pequenas limitações decorrentes dos cuidados inerentes ao recém-nascido, o que justificou os sucessivos pedidos de prorrogação feitos tempestivamente. Anota que que ficou até o mês de junho de 2023 de licença maternidade e não conseguiu retornar ao posto de trabalho ao final do período, estando atualmente desempregada. Esclarece que foi quem deu início ao processo de inventário na condição de herdeira “e como tal, por estar na posse e administração dos bens do espólio foi nomeada inventariante para bem cumprir o ônus de tal onerosa missão”. Alega que, diferentemente dos demais herdeiros, a agravante possui total interesse no deslinde da ação, devendo ser mantida na qualidade de inventariante, para que possa cumprir o seu desiderato, inclusive, porque, com seu esforço, já conseguiu todas as informações solicitadas pelo juízo. Justifica os pedidos de prorrogação de prazo, tendo em vista o longo período de gestação pelo qual passou e a licença maternidade, além da necessidade de realizar diligências pessoalmente para atender à solicitação judicial. Afirma que não houve sua intimação para se manifestar sobre o pedido de remoção, tampouco houve instauração de incidente de remoção de inventariante, “não podendo, o Juízo acatar pedido juntado aos autos de forma irregular, sob pena de nulidade”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se a agravante no encargo de inventariante, e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. De início, cumpre anotar que, deferida a abertura do inventário, o juiz nomeará o inventariante, observando, preferencialmente, a ordem indicada no art. 617 do CPC, que, em seu inciso I, remete à nomeação, em primeiro lugar, do cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. E, em segundo lugar, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados (inciso II). De acordo com a doutrina[1], “Ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo (CPC 622). Não pode decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, devendo se ater à ordem deste artigo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Contudo, a ordem prescrita neste artigo não é absoluta e faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, se se verificar a necessidade dessa providência.” O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser flexibilizada para atender às necessidades do caso concreto. Nesse sentido: [...] 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.397.282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019) A agravante foi nomeada inventariante, na condição de herdeira (id. 40877577 na ação de inventário n. 0700266-59.2019.8.07.0017). Já as hipóteses de remoção de inventariante estão previstas no art. 622 do CPC, in verbis: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. A propósito, a jurisprudência orienta que o inventariante exerce função de auxiliar do juízo no curso do inventário em face da necessidade de administração temporária do patrimônio, de modo que sua remoção exige a comprovação de uma das situações descritas no art. 622 do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INVENTARIANTE. DESTITUIÇÃO. ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, o benefício deve ser deferido. 2. O inventariante exerce função de auxiliar do juízo no curso do inventário em face da necessidade de administração temporária do patrimônio, mediante termo de compromisso firmado nos autos, de modo que a sua remoção do encargo só é possível frente a comprovação de uma das situações descritas no artigo 622 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese em exame. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1610049, 07177191620228070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 24/8/2022, DJe de 9/9/2022. Grifado) No entanto, verificada a ocorrência de algumas das hipóteses do art. 622 do CPC, “o juiz não está obrigado a aguardar pela manifestação dos interessados acerca da remoção. Caso perceba indícios de que o inventariante age de acordo com uma das condutas previstas no CPC 622, pode proceder à remoção de ofício, que é, agora, expressamente autorizada.”[2] No caso, a ação de inventário foi proposta no início do ano de 2019. Em 28/11/2022, foi determinada a intimação da inventariante para apresentar novas primeiras declarações, bem assim para atender às seguintes providências, no prazo de 30 dias (id. 143539047 na origem): 1) esclarecer se foram adotadas providências para averiguar se há eventuais valores a serem pagos pela empresa PLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, decorrentes do distrato firmado pelo falecido, conforme documento de IDs 30819631 e se houve distrato firmado entre o falecido e a empresa 3L Engenharia Ltda. Observe-se que não houve resposta por parte de tais empresas aos ofícios encaminhados pelo Juízo; 2) informar, de forma clara, quais dos imóveis do espólio estão alugados e se há contrato de aluguel vigente em relação aos bens, devendo, se for o caso, juntar os respectivos contratos aos autos. Neste ponto, fica a inventariante advertida de que a utilização dos frutos de bens integrantes do acervo hereditário, ainda que para a quitação de dívidas do espólio e para a realização de despesas necessárias para conservação e melhoramento dos bens do espólio, deve ser precedida de autorização do juízo, após ouvidos os demais interessados (art. 619 do CPC); 3) informar qual o atual andamento da ação de reintegração de posse (no 0702382-67.2021.8.07.0017). Atente-se a inventariante, ainda, que os bens litigiosos deverão ser relegados à sobrepartilha (art. 669, III, do CPC); 4) prestar esclarecimentos acerca dos veículos registrados em nome do falecido, se as alegadas restrições impostas sobre os bens foram mantidas nos autos dos embargos à execução n. 6540-2/2013; 5) juntar certidão de inteiro teor das ações em curso, nas quais o inventariado figura como parte, que ainda não tenham sido juntadas; 6) manifestar-se acerca do imóvel descrito no documento de ID 32871739, situado na QN 15-E, conjunto 02, lote no 2, do Riacho Fundo II, devendo informar se o falecido permaneceu como titular do imóvel até a data do seu óbito. Junte-se certidão negativa de débitos fiscais, atualizada, referente ao imóvel; 7) juntar Certidão Simplificada atualizada apenas das empresas Global Fórmula Um Eventos e Materiais Esportivos Ltda e Empresa Globo Construções e Reformas ou Comprovante de inscrição e de situação cadastral, atualizado. Não há nos autos sequer informação de que as referidas empresas estão ativas; 8) apresentar planilha discriminada das dívidas do espólio e indicar a forma como as dívidas serão quitadas. Na oportunidade, a inventariante foi advertida a bem desempenhar seu múnus público, dando andamento regular ao inventário e adotando providências necessárias para evitar deterioração dos bens do espólio, sob pena de remoção. Contudo, o que sucedeu na sequência foram sucessivos pedidos de prorrogação do prazo. O primeiro, em 17/02/2023 (id. 150007790 na origem), quando anexada certidão de nascimento do filho. Concedido o prazo suplementar requerido (id. 152561787 na origem), o segundo pedido de prorrogação foi apresentado em 11/05/2023 (id. 158360175 na origem); o terceiro, em 07/06/2023 (id. 161381584 na origem); o quarto em 03/07/2023 (id. 164057996 na origem); o quinto em 27/07/2023 (id. 166791464 na origem). Daí a certidão de decurso do prazo e intimação da inventariante para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de destituição (id. 169842240 na origem), porém, sem resposta (id. 171763802 na origem). Em 18/10/2023, a inventariante retorna com o mesmo peticionamento padrão, pugnando “pela prorrogação do prazo por mais 10 dias, ressalvando que ainda não conseguiu concluir as diligências mas que está empenhada em atender todos os esclarecimentos do Juízo” (id. 175582773 na origem). Por fim, em 17/11/1023, sob a mesma alegação genérica de “que ainda não conseguiu concluir as diligências mas que está empenhada em atender todos os esclarecimentos do Juízo”, pugnou novamente pela prorrogação do prazo (id. 178531709 na origem). Assim, do cotejo da ação de inventário, verifico que a inventariante não vem atuando com regularidade e prestando todas as informações determinadas pelo juízo singular. Não é razoável, tampouco admissível, que, ao longo de quase um ano, a inventariante não tenha não dado regular andamento ao feito, porquanto limitou-se a pedir, de forma reiterada, a prorrogação do prazo concedido para que adotasse as providências solicitados pelo juízo a quo. A propósito, embora o nascimento de um filho possa impactar no cumprimento do múnus público assumido, nada justifica a paralisação do processo de inventário por tanto tempo. Afinal, o filho da agravante nasceu em 27/01/2023 (id. 150008648 na origem) e a agravante teria ficado de licença maternidade até junho de 2023. Ademais, esse fato sequer foi submetido, oportunamente, ao juízo originário como determinante para justificar os sucessivos pedidos de prorrogação de prazo. Nesse cenário, não vejo presente a probabilidade de provimento do recurso. Além do mais, a fim de resguardar a segurança jurídica, é imprescindível aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Isso considerando que, em consulta aos autos originários, consta que já houve nomeação do agravado como inventariante, não sendo recomendável reverter essa situação em sede liminar, como quer a agravante. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. ISBN 978-65-260-0444-9. Acessado em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.121. [2] Ibidem.